Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007828-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (AGRAVANTE), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (AGRAVADO), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (AGRAVADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALZIRA GOMES NAOUM (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GEORGES HABIB NAOUM (AGRAVADO), GRACE NAOUM GOERGES (AGRAVADO), TÂNIA NAOUM CABLE (AGRAVADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA SANTOS NAOUM - CPF: 617.378.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABÍOLA DE SIQUEIRA FLEURY NAOUM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – BAIXA DE GRAVAME – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A providência requerida pelo recorrente já foi tomada pela Magistrada
a quo
(expedição de ofícios a outros Juízos)
,
haja vista que, o cancelamento das penhoras que gravam o imóvel objeto de arrematação deve ser determinado pelos mesmo juízo que ordenou o correspondente lançamento, restando inviável ao magistrado que preside a execução no bojo da qual se operou a arrematação determinar a baixa dos gravames pendentes determinadas por outros juízos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE ANGELO BOTTAN, visando reformar a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 800-59.2016.811.0010, que
indeferiu
o pedido de cancelamento de penhora efetivada por outros Juízos (id. 39810459, p. 16)

Irresignada, alega a parte agravante que adquiriu na execução 800-59.2016.811.0010 (código 76.012) da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT, uma gleba de terras com área de 2.941,2091 (duas mil, novecentos e quarenta e um hectares, vinte ares e noventa e um centiares) na zona rural no Município de Jaciara – MT, com matrícula R/20.200 do Cartório do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT.

Informa que a aquisição foi feita na modalidade prevista no art. 880, do CPC, intermediada pela empresa escolhida judicialmente para ser a corretora da venda, Ouro Verde Empreendimentos, que recebeu a proposta de compra feita pelo agravante em 29/11/2020 com suas condicionantes e providenciou o seu encaminhamento aos autos da execução para deferimento da MM Juíza da causa. (DOC 07).

Esclarece que na proposta se prontificou a pagar pela aquisição do imóvel o valor de sua avaliação - R$ 54.558.868,74 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser pago imediatamente após a autorização da MM Juíza.

Aduz que, está realmente averbada a Carta de Alienação, mas não demonstra que está livre de toda e qualquer ônus, conforme foi a determinação judicial proferida na data de 12.02.2020.

Ressalta que na data de 05.03.2020, protocolou pedido junto ao Juízo
a quo
, requerendo que se oficie-se o cartório do 1o de Jaciara, para que constasse menção na averbação do registro da Carta de Alienação Judicial, que estaria livre de todo e qualquer ônus.

Aponta que, para sua surpresa, a decisão do r. Juízo na data de 13.03.2020, sequer menciona essa informação.

Por fim, alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que se expeça ofício ao 1° Ofício de Jaciara/MT a fim de determinar que se averbe às margens da matrícula do imóvel R/20.220, a carta de alienação judicial averbada sob o protocolo 95.988 na data de 03.03.2020, a informação:
“livre de todos e quaisquer ônus”
, haja vista que os direitos averbados na matrícula subrogaram-se no preço depositado judicialmente, tal qual prevê o artigo 908, §1°, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no id. 40183993.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 43886455.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque a douta Julgadora
a quo
fundamentou muito bem a decisão atacada, a qual peço vênia para reproduzir: “
...importante consignar que não compete à este juízo determinar o cancelamento de penhora efetivada por ordem de outros juízos
.

Assim, oficiem-se aos Juízos relacionados às fls. 3.441/3.44
, dando-lhes ciência acerca da alienação judicial do bem nos presentes autos (crédito com garantia hipotecária),

para que procedam com as baixas nas penhoras e mais atos constritivos que recaem sobre o imóvel matriculado sob no R/20.220
, do CRI de Jaciara...
.”. (id. 39810465)

Denota-se, portanto, dessa fundamentação que, mesmo diante do registro de carta de arrematação e sua repercussão no registro imobiliário (cancelamento indireto) a douta Julgadora
a quo
, de forma proativa, agilizou o procedimento, pois determinou a imediata comunicação aos Juízos prolatores das outras constrições, para que procedam com as respectivas baixas, conforme pleiteou o recorrente.

Nas informações prestadas pela Julgadora singular (id. 40581956), esta esclareceu a expedição de ofício aos Juízos relacionados às fls. 3.441/3.444 nos autos de origem, dando-lhes ciência acerca da alienação judicial do bem nos presentes a autos (crédito com garantia hipotecária), para que procedam com as baixas nas penhoras e demais atos constritivos que recaem sobre o imóvel matriculado sob no. R/20.220, do CRI de Jaciara-MT.

Além disso, para que se possa promover a baixa do gravame já registrado na matrícula do imóvel, é indispensável que haja requerimento administrativo conjunto de todos os interessados ou ordem judicial expressa, consoante estipula o art. 250, da Lei no 6.015/73 (Registros Públicos):

Art. 250. Far-se-á o cancelamento:

I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;

II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;

III - a requerimento do interessado, instruído com documento hábil;

IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.

Com efeito, é regra no Direito pátrio que ao juízo que a delibera é que está afeta a incumbência de examinar eventual prejuízo à constrição, de maneira que suplanta a competência do juízo da execução em que realizada a arrematação do bem ordenar o cancelamento de gravames cuja inscrição fora antes determinada por outros magistrados.

Assim, o cancelamento de ônus reais envolve interesse dos demais credores exequentes, os quais poderão, em caso de irregularidade na arrematação do imóvel, defender a validade da penhora que lhes aproveita, impugnando a aquisição judicial do bem.

Nessa linha, é de todo adequado que se dê ciência ao juízo responsável pela inscrição do gravame para que ele próprio, aferindo a regularidade do procedimento de arrematação, consoante estipula o art. 881 do CPC, ordenar, por si, a baixa do gravame, viabilizando que o credor interessado se habilite no concurso instaurado, ao intento de receber o respectivo crédito, conforme a ordem legal de pagamento, a ser feito com o valor havido pela arrematação.

A propósito, Araken de Assis leciona que as questões atinentes ao registro da carta de arrematação e, consequentemente, o cancelamento dos ônus reais pendentes sobre o bem arrematado escapam ao juízo executivo:

O negócio jurídico de arrematação se mostra incapaz de transmitir eficazmente ao arrematante o domínio senão dos bens integrantes do patrimônio do executado. Desse modo, o registro do título é tema estranho à execução em si, a despeito dos esforços em penhorar bens realmente pertencentes ao devedor, interessando unicamente ao arrematante obter o registro. É ônus seu, p. ex., retificar o registro (art. 213 da Lei 6.015/1973) ou, se insubsistente a exigência, provocar a instauração de dúvida (art. 198 da Lei 6.015/1973). A competência do juiz da execução cessa com a expedição regular da carta." (Manual da execução, 13a. ed., p. 892).

Dessa maneira, evidenciada a inviabilidade de o juízo do feito de origem determinar o cancelamento de penhoras ordenadas em outros feitos, bem assim diante da necessidade de se resguardar os interesses de terceiros, mostra-se correta a decisão singular ao expedir ofícios, para que os respectivos juízos determinem a baixa dos gravames ora pendentes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020